Tribunal: TJDFT
Processo: 0702656-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702656-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIRLEIDE DE OLIVEIRA BRANDAO, TULIO SANTOS PEREIRA AGRAVADO: MERCADO PILLAR EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SIRLEIDE DE OLIVEIRA BRANDÃO e TÚLIO SANTOS PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia, que nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (Processo no 0703143-25.2021.8.07.0009), movido contra MERCADO PILLAR EITELI - ME, indeferiu o pedido, ao fundamento de que não estão presentes os pressupostos necessários para a decretação da desconsideração da personalidade jurídica (ID 32285257). Em suas razões recursais (ID 32285255), os agravantes informam que buscam, nos autos do cumprimento de sentença, Processo no 0713459-68.2019.8.07.0009, a satisfação de crédito referente a honorários advocatícios contratuais, que são considerados verba de natureza alimentar. Sustentam que os bens da pessoa jurídica pertencem, em verdade, ao executado, que para se esquivar do adimplemento de suas obrigações financeiras, tenta ludibriar o patrimônio, de modo que não há outra alternativa para o cumprimento de suas obrigações, a não ser pela via da desconsideração da personalidade jurídica, que possibilitará atingir bens do patrimônio da empresa individual de responsabilidade limitada. Justificam que, devido à confusão patrimonial, a desconsideração da personalidade jurídica inversa se encaixa nos pressupostos do artigo 50, do Código Civil. Destacam que a pessoa jurídica possui capital social considerável, auferindo renda suficiente para arcar com as dívidas decorrentes de serviços advocatícios que foram prestados ao executado. Explicam que, apesar de ser sócio proprietário detentor de 100% das quotas do capital social do supermercado, o devedor declarou uma renda ínfima de R$2.000,00 mensais, cujo valor está consideravelmente abaixo dos padrões normais de quem ocupa tal posto. Concluem, por tais razões, que há indícios de abuso da personalidade jurídica, notadamente em razão do fato de que o devedor declara renda e patrimônio que não se coadunam com a sua realidade fático-social. Frisam que estão demonstrados os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica inversa, quais sejam, confusão patrimonial e diferença meramente formal entre RUBENS INDUSTRIA EIRELI e RUBENS LEITE PORTELA, possibilitando-se, assim, o alcance de bens para a garantia do débito em litígio. Enfatizam, ainda, que foram esgotados todos os meios para a satisfação do crédito nos autos do cumprimento de sentença. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica inversa, até o julgamento definitivo do recurso e, ao final, o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, nos moldes do provimento liminar, até que seja satisfeito o valor total da dívida. Junta os documentos. Intimados para efetuarem o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, os agravantes peticionaram informando ter ocorrido um equívoco ao anexar as custas processuais e apresentaram os documentos de ID 32494269, a fim de comprovar o pagamento do preparo. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Consoante se observa da decisão agravada, o Juízo de origem não acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, formulado pelos exequentes/agravantes, por considerar que não foram juntadas aos autos provas das alegações de abuso da personalidade jurídica e de fraude, de modo que indícios ou presunções não seriam suficientes para o afastamento episódico da autonomia patrimonial do ente coletivo, não estando presentes os requisitos delineados no artigo 50, do Código Civil. Confira-se (ID 32285257): Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa movido por TULIO SANTOS PEREIRA e SIRLEIDE DE OLIVEIRA BRANDÃO em face de MERCADO PILLAR EIRELI ME, partes qualificadas nos autos. A parte autora alega abuso da personalidade jurídica, uma vez que a pessoa física, devedor, único detentor da pessoa jurídica requerida, pratica atos tendentes a fraudar credores. Portanto, requer a desconsideração da personalidade jurídica. O requerido foi intimado por edital e a Curadoria Especial apresentou contestação por negativa geral (id. 111290845). Vieram os autos conclusos. DECIDO. Não foram suscitadas preliminares, portanto, passo à análise do mérito. Aduz a parte suscitante que não foram encontrados quaisquer bens passíveis de penhora pertencentes à pessoa física e que há indícios de abuso de direito e fraude, uma vez que não quitou as suas obrigações. É imprescindível examinar se estão presentes os requisitos previstos no artigo 50 do CC/02 para a desconsideração da personalidade jurídica, quais sejam, abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Na petição inicial a parte autora alega a existência abuso da personalidade jurídica. Na hipótese, verifico que acompanha a petição inicial somente cópia dos atos constitutivos da empresa e do processo principal, sem terem sido juntadas provas acerca das alegações de abuso e fraude. Não basta para a desconsideração da personalidade jurídica apenas indícios ou presunções acerca da ocorrência de abuso da personalidade jurídica e fraude, pois se trata de medida excepcional que deve estar suficientemente fundamentada. (...) Ante o exposto, indefiro o pedido, uma vez que não estão presentes os pressupostos necessários para decretação da desconsideração da personalidade jurídica. Proceda a Secretaria à juntada de cópia desta decisão nos autos de cumprimento de sentença no 0713459- 68.2019.8.07.0009, no qual a parte autora deverá dar andamento e requerer o que entender de direito. Intimem-se. Do exame dos autos, não se verifica, ao menos nesta análise preambular, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da tutela de urgência requerida pela parte agravante. Isso porque apenas a demora na análise do mérito do recurso não tem o condão, por si só, de postergar indefinidamente a execução. Com efeito, para defenderem a medida ora vindicada, os exequentes/agravantes argumentam que há indícios de abuso da personalidade jurídica, com o claro propósito de impedir a satisfação do crédito exequendo; contudo, apenas tecem considerações acerca da declaração do executado, no sentido de possuir renda ínfima de R$2.000,00 mensais, apesar de ser sócio proprietário detentor de 100% das quotas do capital social do estabelecimento agravado. Além disso, quanto ao alegado risco de extinção da empresa, os agravantes não apresentaram elementos de convicção robustos e suficientes para se chegar a tal apreensão nos moldes asseverados. Nesse contexto, devido à ausência de elementos materiais aptos a ensejar o reconhecimento de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstada se mostra a concessão da medida liminar requerida pelos agravantes. Ademais, a declaração de renda em montante inferior ao que os agravantes consideram compatível com os padrões de quem é sócio proprietário de um supermercado não acarreta a desconsideração da personalidade jurídica no direito civil, justamente por se tratar de medida excepcional, que exige o atendimento de pressupostos específicos relacionados à fraude ou ao abuso de direito e devem ser demonstrados. Sobre o tema, colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REEXAME. FUNDAMENTOS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. 3. Na hipótese, inviável rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto ao preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1679434/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 28/09/2020) (g.n.) Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado desta egrégia Sexta Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRESUNÇÃO DE FRAUDE E DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil ou, quando houve relação de consumo, no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Considerando os dispositivos legais autorizadores, é notório que o legislador pátrio não condicionou a aplicação da "disregard doctrine" a uma mera aparência de que haveria abuso ou fraude por parte do sócio. Não há como presumir ter havido desvio de finalidade, confusão patrimonial ou má-administração com base em simples suposições, devendo constar dos autos prova cabal da ocorrência de alguma dessas circunstâncias. 3. Nos termos da teoria maior, consubstanciada no art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica e a penhora de bens pessoais do sócio para a satisfação de obrigações contraídas em nome da pessoa jurídica, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, a qual não pode ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial ou pela alegação não comprovada de encerramento irregular das atividades da sociedade empresarial. 4. A Súmula no 435 do STJ se dirige apenas à execução fiscal, como prevê expressamente em seu texto, não sendo esta a hipótese dos autos. Precedente. 5. Não tendo sido comprovado por elementos de provas satisfatórios o aduzido desvio de personalidade ou a confusão patrimonial da empresa devedora, consoante art. 50 do Código Civil, incabível a pleiteada desconsideração da personalidade jurídica 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1365346, 07152659720218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021) Dessa forma, em princípio, as alegações deduzidas pelos agravantes, à luz do enquadramento do fato à teoria maior, não são suficientes para a desconsideração episódica almejada. Não se vislumbram, assim, ao menos em sede de cognição sumária, os requisitos para a concessão da tutela antecipada requerida. Nada impede, por outro lado, o deferimento da medida pleiteada por ocasião da análise do mérito, quando os elementos aqui discutidos serão melhor esmiuçados. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 11 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator